Tribunal: STF
Processo: ARE 1317728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO. DECADÊNCIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por considerá-lo intempestivo. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice apontado, haja vista que “a disponibilização do acórdão recorrido ocorreu em 21/07/2016, tendo sua efetiva publicação ocorrida em 22/07/2016 (vide fls. 1219), nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º da Lei nº 11.419/20062, o que denota a tempestividade do recurso extraordinário interposto em 15/08/2016”, especialmente, pois “a Agravante não se desincumbiu do dever de comprovar, no momento da interposição do recurso extraordinário, a suspensão dos prazos no dia 11 de agosto de 2016, em razão do feriado forense previsto no artigo 62, IV, da Lei nº 5.010/66”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DECADÊNCIA - AJUDA DE CUSTA ALIMENTAÇÃO - OMISSÃO - PARCIALEMNENTE ACOLHIDA I - Restaram decaídas as competências dos meses de janeiro a novembro de 1988, pois foram lançadas em 21 de novembro de 1994, quando deveriam ter sido lançadas até 31 de dezembro 1993 II - A competência dezembro/88 foi lançada tempestivamente em 21-11- 1994, pois comportava lançamento até 31 de dezembro de 1994. III - O art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho prescreve que a alimentação fornecida pela empresa ao trabalhado por força do contrato ou costume tem natureza salarial. IV - Não há prova nos autos da eventualidade o pagamento nem de inscrição da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador. V- Embargos declaratórios parcialmente acolhidos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, XXXVI; 150, III, "a"; 195, I, e 201, § 11, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo diante da infraconstitucionalidade da controvérsia e incidência da Súmula 282 do STF.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. DECADÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º CAPUT E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.11.2009. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput, e XXXVI, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 688.856-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/08/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. 1. Na petição de agravo, deixou-se de impugnar a negativa de seguimento, limitando-se a sustentar a prescrição e a decadência dos débitos cobrados. O recurso, portanto, não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. 2. A ocorrência de decadência da obrigação tributária cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 920.752-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/12/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. DECADÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 687.106-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/02/2013)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente